Tribunal: STF
Processo: AI 387938
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.



    É irrecorrível a decisão que provê agravo de instrumento interposto de decisão que não admite recurso extraordinário, ressalvada a hipótese relativa à admissibilidade e regularidade processual do próprio agravo de instrumento (cf. RE 179.984-ED-EDv).



    Agravo regimental a que se nega provimento.